Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-73.2022.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA (ART. 150, § 1o, DO CP). CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. DELITOS PRATICADOS NA FRENTE DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVO IDÔNEO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CP. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ASPECTOS DISTINTOS DO CRIME. ESCOLHA DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação do acusado pelo crime de invasão de domicílio com emprego de violência e pela contravenção de vias de fato deve ser mantida, conforme artigos 150, § 1o, do Código Penal, e 21 da Lei das Contravenções Penais, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, diante das provas robustas e dos depoimentos consistentes da vítima e testemunha, inteiramente congruentes e coerentes.
2. As agressões à vítima, sendo crimes autônomos e distintos da invasão, excluem a aplicação do princípio da consunção.
3. Em casos de delitos cometidos em ambiente doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância quando está em consonância com as demais provas obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A prática do delito em contexto de violência doméstica na presença de uma criança ultrapassa os elementos básicos do crime, justificando o aumento da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do delito. Tal conduta revela desprezo pelo temor da criança e negligência quanto às consequências psicológicas para o menor em formação.
5. A negativação das circunstâncias do crime devido à presença da filha menor da vítima não configura “bis in idem”, pois a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, não se confunde com a avaliação das circunstâncias específicas do delito. Enquanto a presença da criança influencia a gravidade do ocorrido, a agravante por contexto doméstico destaca a seriedade adicional de delitos cometidos nesse ambiente, independentemente da presença de menores. Assim, a análise das circunstâncias e a aplicação da agravante abordam aspectos distintos do crime.
6. A agravante relacionada à violência doméstica, presente tanto na invasão de domicílio quanto nas agressões subsequentes, é um elemento relevante em ambas as infrações penais. Não há impedimento para sua consideração em cada uma das penas aplicadas, pois não se configura “bis in idem”, uma vez que a agravante se aplica a aspectos distintos de cada delito.
7. O pleito defensivo para exasperar a pena-base em 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista em abstrato não deve ser acolhido, pois não há direito subjetivo do réu nesse sentido.
8. Recurso improvido.